Tribunal: TJDFT
Processo: 0716988-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716988-62.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: EDER FERREIRA NEVES DESPACHO Fica o autor/apelado intimado de que eventual alegação de descumprimento da tutela de urgência concedida na sentença, bem como a adoção de medidas coercitivas visando garantir o fiel cumprimento da determinação judicial, nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 2o, V, do CPC/2015, deverão ser apresentados e apreciados mediante distribuição de Cumprimento Provisório de Sentença a ser encaminhado ao juízo de primeiro grau (2a Vara Cível de Taguatinga). Intime-se a parte autora. Após, retornem conclusos para julgamento do recurso de apelação. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora